Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial no 08004.002686/2011-14 - Ofício no 111/2012-AECI/MJ DE 29/10/2012

Inteiro teor:
Acórdão 6284/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SE/MJSP), em razão de irregularidades encontradas nos pagamentos efetuados no curso da execução do Contrato 8/2001, que tinha como objeto a prestação de serviço de suporte operacional, recepção e apoio administrativo ao Ministério e a entidades vinculadas; Considerando que, por meio do Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara , o TCU julgou como irregulares as presentes contas, condenando os responsáveis em débito e aplicando-lhe a multa legal. Considerando que, nesta fase processual, a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), por meio de despacho à peça 654, informa que, analisados os autos do processo para fins de registro de trânsito em julgado, identificou-se a necessidade de saneamento de falhas processuais; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 655-656) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 663); Considerando que não ocorreram as prescrições principal e intercorrente no âmbito processual; Considerando que o responsável João da Cruz Naves faleceu em 11/11/2023 (peça 620), antes, portanto, da prolação do Acórdão 759/2024-TCU-Segunda Câmara , o qual suspendeu os efeitos do acórdão condenatório à parte, consoante pareceres emitidos nos autos; Considerando que, dessa forma, não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que imputou multa ao falecido, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal; Considerando o teor do § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, a teor da jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 49/2000-TCU-Plenário , e Acórdãos 92/1999, 12/2002, 1910/2004 e 844/2006, da Segunda Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, em: a) notificar a responsável Lilian de Azevedo Gonçalves de dívida contante do Acórdão 759/2024-TCU-Segunda Câmara quanto ao débito, e não da multa (recolhida regularmente nos termos do TC Processo 005.488/2025-7 ); b) notificar a responsável Adriana Lopes do Nascimento (atualmente Adriana Lopes Lacerda) da dívida constante do Acórdão 759/2024-TCU-Segunda Câmara quanto ao débito, e não da multa (recolhida regularmente nos termos do TC Processo 005.496/2025-0 ); c) rever, de ofício, o Acórdão 1927/2019-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao responsável João da Cruz Naves em face de seu falecimento; e d) notificar de dívida o espólio do de cujus de todos os acórdãos prolatados nos autos, na pessoa da administradora provisória da herança, peça 620, p. 2, Marilene Ribeiro da Cruz Naves, nos termos do inciso I do art. 1.797 do Código Civil c/c o inciso I do art. 34 da Resolução-TCU 360/2023. 1. Processo TC- Processo 004.149/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 013.343/2010-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Adriana Lopes Lacerda (XXX.518.231-XX); Conservo Brasília Serviços Técnicos Ltda. (00.009.282/0001-98); Eduardo Miranda Lopes (XXX.565.101-XX); Joao da Cruz Naves (XXX.730.971-XX); Lilian de Azevedo Goncalves (XXX.307.881-XX); Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior (XXX.896.531-XX); Victor João Cúgola (XXX.881.686-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) e Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Ana Carolina Andrade Carneiro (31063/OAB-DF), representando Paulo Cézar Magalhães Cézar; Thamara Kyth (8464/OAB-DF), representando Eduardo Miranda Lopes; Bruno Machado Barbosa e Samara Mazzoccante Cruz Barbosa, representando Helio Barbosa da Silva; Romildo Olgo Peixoto Júnior (28.361/OAB-DF), entre outros, representando Fernando Catão de Almeida Paiva; Paulo Henrique Franco Palhares (19336/OAB-DF), entre outros, representando Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.